Tribunal: TJBA
Processo: 8006914-55.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): HELOISA PINTO DE FREITAS VIEIRA GRADDI
Órgão julgador: HELOISA PINTO DE FREITAS VIEIRA GRADDI
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-01
Data de publicação: 2025-12-01

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO no AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8006914-55.2025.8.05.0000 (ID 90517115) Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível EMBARGANTES: CHUI ENGENHARIA LTDA. e FAMILY INCORPORADORA LTDA SPE Advogado(s): PAULO CESAR SANTOS LUZ FILHO, JOSE ROBERTO CAJADO DE MENEZES, JULIANO ROCHA BRAGA EMBARGADOS: FABIANO NASCIMENTO GONZAGA e GABRIELE CARVALHO GONZAGA Advogado(s): I R EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. OMISSÃO. VÍCIOS. INEXISTÊNCIA. MATÉRIA. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. REJEIÇÃO. I – Os embargos de declaração são admitidos, em regra, nas hipóteses expressamente previstas no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, apenas quando a decisão for obscura, contraditória ou omissa e, ainda, quando contenha erro material. II – Na hipótese sub judice, o acórdão embargado apresentou fundamentação correlata, suficiente e clara, expondo os motivos pelos quais negou conhecimento ao agravo interno anteriormente interposto, por ausência de dialeticidade. III – Os aclaratórios, mesmo manejados com o propósito de prequestionamento, são inadmissíveis se a decisão embargada não ostentar qualquer dos vícios que autorizariam a sua interposição. EMBARGOS NÃO ACOLHIDOS. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os Embargos de Declaração de ID 90517115, opostos no Agravo de Instrumento nº 8006914-55.2025.8.05.0000, da Comarca de Salvador, em que figuram como Embargantes CHUÍ ENGENHARIA LTDA. e FAMILY INCORPORADORA LTDA SPE e como Embargados FABIANO NASCIMENTO GONZAGA e GABRIELE CARVALHO GONZAGA. ACORDAM os Senhores Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, pelas razões que integram o voto condutor. Sala das Sessões, HELOÍSA Pinto de Freitas Vieira GRADDI RELATORA